Tribunal: STF
Processo: HC 242686
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros Bello em favor de Bruno Almeida da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 914.241/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (eDOC 6)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos artigos 171, §2º-A e 288, caput, ambos do Código Penal e art. 1º, §1º e 2º da Lei 9.613/98, em concurso material (art. 69, CP), à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. (p. 4)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 5)



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja imposto regime semiaberto para início de cumprimento de pena, requerendo, também, seja convertida a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. (p. 14)



    É o relatório.



    Decido.



    Observa-se que o paciente pretende desconstituir, nesta Corte, uma sentença condenatória antes mesmo de julgada a apelação.



    A Segunda Turma desta Corte assentou que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão proferida por magistrado de primeiro grau, sobretudo quando ainda pendente julgamento da apelação, salvos nos casos de teratologia ou decisão que viola diretamente entendimento do Plenário da Corte, o que não é o caso dos autos. No sentido, cito precedente:



     



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado antes mesmo de publicada a sentença condenatória. 3. Esta Corte não pode fazer as vezes do Tribunal de Justiça e apreciar, de forma inaugural, habeas corpus que impugna sentença condenatória proferida, portanto, por magistrado de primeiro grau, quando ainda pendente de julgamento a apelação ou quando sequer foi aberto prazo para a sua interposição. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 182.580, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2020)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente